Tribunal: TJDFT
Processo: 0719749-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719749-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO BIANCHI CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RENATO BIANCHI CAMPOS contra ato judicial proferido pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 233410484), que, nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor do CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES. Ocorre que a parte agravante opôs embargos de declaração perante o Juízo de origem (ID 234802307), os quais encontram-se pendentes de apreciação e julgamento. Consoante sabido e consabido, a oposição de embargos de declaração tem o efeito de interromper o prazo para a interposição de outros recursos contra aquela decisão embragada. Segundo a jurisprudência especializada acerca desta questão, agravo de instrumento interposto na pendência de julgamento de embargos de declaração contra a mesma decisão não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade, em razão do efeito interruptivo dos aclaratórios manejados e do princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante – que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração – implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1398681, 0718582-06.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 22/02/2022.) Nesse descortino, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE DEMONSTRE A PLAUSIBILIDADE NO CABIMENTO DO RECURSO À BAILA, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas no precedente supramencionado, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado e/ou no não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator